Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 565.089-SP (Tema 19) – Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Revisão do julgado acolhida para restabelecer a sentença de improcedência da ação – Prejudicado recurso especial – Acórdão adequado.